Tribunal: TJDFT
Processo: 0706197-37.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DOS FILHOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. CONDIÇÃO DE ESTUDANTE. NÃO COMPROVADA. CESSAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelos Réus, filhos do Autor, contra sentença que julgou procedente o pedido de exoneração de alimentos.
2. Os Apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que o Apelado aufere renda acima de 5 salários mínimos, razão pela qual deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça. 2.1. Na contestação apresentada em audiência, os Apelantes não impugnaram a gratuidade de justiça concedida ao Autor pelo Juízo a quo em decisão anterior, de modo que resta preclusa a impugnação, já que não demonstrada alteração da capacidade financeira entre a data da audiência e a interposição do recurso.
3. É incontroverso nos autos que os filhos do Apelado já alcançaram a maioridade civil, bem como que a filha já colou grau em curso de ensino superior e o filho não provou ser estudante. 3.1. Restou comprovado também que o filho do Apelado trabalha e a filha pediu demissão do antigo emprego por vontade própria. 3.2. Não são mais devidos alimentos aos Apelantes, porquanto demonstrado que eles são capazes de prover a própria mantença pelo trabalho, nos termos do art. 1.695 do Código Civil.
4. Conforme precedente deste Tribunal, a obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos maiores só se justifica em três hipóteses: (i) aos filhos incapazes; (ii) aos capazes em formação escolar profissionalizante ou em faculdade; e (iii) aos em situação de indigência não proposital. (Acórdão 1725528, 07050208420228070002, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 15/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, conforme §11 do art. 85 do CPC. Suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida aos Apelantes.